Tribunal: TJES
Processo: 5000459-36.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000459-36.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RODRIGO CAVALCANTE ALBORGUETI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS c/c COM PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face de r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em detida análise ao recurso apresentado, vê-se o não atendimento ao princípio da dialeticidade recursal, pois o recorrente simplesmente repetiu sua peça contestatória.

Por outras palavras, as razões recursais não são capazes de atacar ponto algum da sentença, visto que o Recorrente simplesmente repetiu todos os tópicos abordados em Contestação.

Pelo exposto,

NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos e fatos da r. decisão objurgada.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.